Tribunal: TJDFT
Processo: 0731705-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731705-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEILDA CONCEICAO SANTOS AGRAVADO: BANCO BMG SA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADEILDA CONCEICAO SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília (ID 136610377 dos autos de referência) que, nos autos da ação de conhecimento proposta contra o BANCO BMG S/A, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência requestado na petição inicial. A agravante recorre da aludida decisão, para postular a sua reforma, em vista de, em sede de antecipação da tutela recursal, suspender os descontos de Reserva de Margem Consignável (RMC) realizados diretamente na folha de pagamento de seu benefício previdenciário, sobretudo diante da sustentada fraude consumerista por ela sofrida, da sua hipossuficiência financeira, e do caráter alimentar da verba sobre a qual incidem os combatidos decotes mensais. Assevera que foi induzida a erro, eis que, no momento da contratação, o banco agravado não lhe informou os detalhes do serviço contratado, fornecendo um cartão de crédito na modalidade de RMC como se fosse um empréstimo consignado. Contudo, tal produto possui encargos superiores à modalidade de consignado, gerando uma eternização de débitos, em afronta a diversas normas protetivas que lhe resguardam. Destaca que em 2016 obteve um crédito líquido de R$ 1.067,22 e que desde então “passou a observar a realização de descontos em folha de pagamento, como esperado. Diante desse cenário, a autora acreditava que tudo estava regular, no sentido de que realmente realizara um empréstimo consignado tradicional”, mas que “a autora descobriu que, na verdade, a instituição ré estava cobrando pelo pagamento de débitos atinentes a empréstimo por cartão de crédito consignado, e não por empréstimo consignado tradicional – diferentemente da vontade que manifestou”. Sustenta que está sofrendo prejuízos com os descontos vergastados e que faz jus à imediata suspensão pelos fatos e razões delineadas nesta pretensão reformatória. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, e requesta a antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal para que seja determinada a “que a ré suspenda os descontos relativos ao contrato sub judice em folha de pagamento até o julgamento final desta lide, sob pena de multa diária”. No mérito, pede a confirmação da antecipação da tutela recursal e o provimento do recurso. Sem preparo, visto que postula a gratuidade de justiça. A antecipação da tutela recursal foi indeferida na decisão de ID 39989183. Contrarrazões apresentadas na petição de ID 40801570. Em 3/11/2022, foi prolatada sentença na origem (ID 141044318 dos autos de referência), cautelosamente informada a esta Relatoria pelo d. Juízo a quo, conforme se verifica no ofício acostado ao ID 40922387. É o relatório. Decido. Conforme relatado, constata-se a prolação de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, mais precisamente em 3/11/2022 (ID 141044318 dos autos de referência). Nesse cenário, tornou-se sem efeito a decisão interlocutória recorrida. No caso vertente, o processo de origem foi extinto, com base no disposto no art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Assim, desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste a necessidade da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, inclusive com a procedência do pedido deduzido em vista da declaração de nulidade do contrato objeto de discussão na lide, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: “Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, a diligente Secretaria desta e. 6a Turma Cível deverá arquivar os autos, observadas as cautelas de praxe. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator